Tribunal: TJDFT
Processo: 0732052-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732052-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: AVELINA FLORISA DE LEMOS ALMEIDA REGO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão ID origem 158819795, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Tutela de Urgência n. 0705159-78.2023.8.07.0009, ajuizada por AVELINA FLORISA DE LEMOS ALMEIDA REGO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido liminar e determinou a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao Contrato de Empréstimo Consignado n. 0001562136, nos seguintes termos: [...] Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, a parte autora anexou no ID 158365556 o histórico das consignações, em que consta o aludido empréstimo firmado com a parte requerida. Ainda, vê-se dos extratos anexados no ID 154800437 - pág. 2, que o valor relativo ao empréstimo foi creditado em sua conta bancária. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, diante dos descontos realizados em seu benefício, conforme comprovação realizada no ID 154800436. Ainda, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao empréstimo consignado de no 0001562136, devendo o Banco requerido abster-se de realizar os descontos no benefício previdenciário da requerente, no importe de R$ 81,17 (oitenta e um reais e dezessete centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00. No mais, recebo a inicial. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estavam presentes, pois o Contrato de Empréstimo Consignado foi firmado no dia 27/1/2023 e o valor foi transferido para a agravada, não havendo que se falar em perigo da demora nem em probabilidade do direito. Aduz que a agravada solicitou o empréstimo, “[...] entregou seus documentos pessoais, comprovante de endereço e prova da condição de beneficiário da previdência” e manifestou a sua concordância com os termos, tudo de forma digital. Argumenta que há risco de irreversibilidade da medida deferida na decisão recorrida, pois “[...] as parcelas que não forem descontadas no período de suspensão do benefício não voltarão a ser descontadas posteriormente, caso o contrato venha a ser reativado”. Alega, ainda, que há risco de a agravada contrair novos empréstimos e, com isso, utilizar todo o limite da sua margem consignável, impedindo a retomada dos descontos relativos ao contrato em voga. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento de mérito pelo Colegiado; e, no mérito, o seu provimento para que a decisão recorrida seja reformada, revogando-se a tutela antecipada deferida ou, subsidiariamente, promovendo-se o bloqueio da margem consignável da agravada no importe de R$ 81,17 (oitenta e um reais e dezessete centavos). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pleito de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao Contrato de Empréstimo Consignado n. 0001562136. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que a ora agravada não nega que o valor foi creditado em sua conta, mas sustenta que não contratou o empréstimo, tanto que, na petição inicial, se predispôs a devolvê-lo (ID 154800432, pág. 5). Aliás, como é sabido, a celebração de contratos de forma eletrônica aumenta os riscos de fraude, por mais que a instituição financeira procure se resguardar. De todo modo, o exame da regularidade da celebração do instrumento somente poderá ser analisada em cognição exauriente. Além disso, entendo que o agravante não terá qualquer prejuízo com a suspensão da exigibilidade das parcelas, pois, caso os pedidos da agravada sejam julgados improcedentes na origem, ele poderá ter direito ao recebimento das parcelas atrasadas de forma atualizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator